Tribunal: TJDFT
Processo: 0711747-16.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL. CONCESSÃO DE USO. LICITAÇÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

I – Demonstrado nos autos que desde 2017 a autora ocupa irregularmente o imóvel de propriedade da ré Terracap, inexiste o alegado direito de preferência na celebração do novo contrato de concessão de direito real de uso a ser firmado por meio de licitação.

II – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é inestimável, em sentido contrário a irrisório, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

III – Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do art. 85 do CPC e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.

IV – Apelação parcialmente provida.